Tribunal: STF
Processo: RHC 244183
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 744.197/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 226, II, DO CP. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INEXISTÊNCIA. FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO”. (eDOC 135)



    O recorrente narra (eDOC 147) haver sido condenado pela prática do crime do art. 217-A do Código Penal à reprimenda de 15 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Alega, em síntese, que teria sido ofendido o princípio da correlação, por haver sido aplicada causa de aumento de pena não alegada na denúncia. Em suas palavras:



    “Se a denúncia se limitou a mencionar que a vítima era sobrinha do paciente, sem expressamente indicar a relação de parentesco, a sentença que aumentou a pena do paciente em virtude do art. 226, II, do CP, é evidentemente extra petita”. (p. 3)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja afastada a causa especial de aumento de pena do art. 226, II, d, do Código Penal.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 175)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Reforço que o instituto da emendatio libelli previsto no art. 383 do Código de Processo Penal consiste na atribuição de definição jurídica diversa daquela descrita na inicial acusatória, ainda que isso implique agravamento da situação jurídica do réu, não implicando ofensa ao princípio da correlação fática entre a denúncia e a sentença, posto que o acusado se defende dos fatos descritos na peça acusatória.



    Assim, embora a causa especial de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal não tenha sido indicada de forma expressa na exordial acusatória, a denúncia descreve, de forma clara, que a vítima era sobrinha do agravante, de modo que não houve qualquer alteração nos fatos descritos na acusação (e-STJ fl. 149)”. (eDOC 136, p. 2)



    Efetivamente, consta da denúncia o trecho “... o denunciado José Amilton Alves de Moura, aproveitando-se das oportunidades em que sua sobrinha e vítima Mayza de Moura Teles permanecia sozinha em casa...”. (eDOC 9, p. 2)



    Ainda que sucintamente, foi descrita a circunstância de ser o agente tio da vítima, hipótese de aplicação da causa de aumento do art. 226, II, do CP (Art. 226. A pena é aumentada: (...)  II - de metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela).



    Logo, não se verifica violação ao princípio da correlação, como entendido por esta Corte nos seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE TENTATIVA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. FATOS DEVIDAMENTE DESCRITOS NA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. (...) 2. Presente a correlação entre o fato descrito na peça acusatória e o fato pelo qual o réu foi condenado. Nada impediu a compreensão da acusação e o pleno exercício da ampla defesa, circunstância indispensável para o reconhecimento da nulidade. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (HC 226.742 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.5.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DISPENSA DE LICITAÇÃO. HIPÓTESE DE CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Verificada a descrição, ainda que sucinta, de fato que resultou na condenação do agravante, não há que se falar em afronta ao princípio da correlação. Precedentes. (...) 5. Agravo regimental desprovido”. (HC 232.382 ED-AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.11.2023)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente